Tribunal: TJSP
Processo: 1010951-55.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – LOCAÇÃO – FIANÇA – GARANTIA QUE SE ESTENDE ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES CONTRATUALMENTE PREVISTA – TOLERÂNCIA DA CREDORA FRENTE A INADIMPLÊNCIA QUE NÃO SE

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – LOCAÇÃO – FIANÇA – GARANTIA QUE SE ESTENDE ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES CONTRATUALMENTE PREVISTA – TOLERÂNCIA DA CREDORA FRENTE A INADIMPLÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MORATÓRIA APTA A DESOBRIGAR OS APELANTES – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E ENUNCIADOS SUSCITADOS – PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA – PRECEDENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010951-55.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
MARIO RIBEIRO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA) e MIRTES SANTOS VIANA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GENI MATSIKO OICHI TSUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-55.2017.8.26.0482 -Voto no 35.354
2
APELAÇÃO No 1010951-55.2017.8.26.0482
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTES: MÁRIO RIBEIRO VIANA E OUTRA
APELADA: GENI MATSIKO OICHI TSUNO
VOTO No 35.354
AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
LOCAÇÃO
FIANÇA

GARANTIA QUE SE ESTENDE ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
FIADORES
CONTRATUALMENTE PREVISTA
TOLERÂNCIA DA CREDORA
FRENTE
A
INADIMPLÊNCIA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
MORATÓRIA APTA A DESOBRIGAR OS APELANTES AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E ENUNCIADOS SUSCITADOS
PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA PRECEDENTE HONORÁRIOS
MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 179/182
(aclarada por fls. 196/197), cujo relatório adoto, que julgou procedente
ação de cobrança, condenando os réus no pagamento de R$ 156.095,39
à requerente, com juros e correção monetária. Custas e despesas
processuais pelos sucumbentes, bem como verba honorária arbitrada
em 10% do total da condenação, ressalvada gratuidade.
Recorrem os fiadores vencidos em busca de reforma do
julgado. Suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento
de defesa. No mérito, sustentam que o contrato foi renovado
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-55.2017.8.26.0482 -Voto no 35.354
3
tacitamente sem sua anuência, sequer avisados do débito ou da
prorrogação, pelo que se consideram desobrigados da garantia
previamente assumida. Alegam também concessão de moratória pela
apelada a eximir-lhes da fiança. Ventilam dispositivos legais e
enunciados a seu favor. Ao final, pedem a total improcedência da
demanda ou a devolução do feito à origem para instrução,
prequestionando a matéria.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de
defesa. Na demanda em análise, o i. Magistrado sentenciante,
acertadamente e legalmente amparado, prolatou decisão no estado em
que se encontrava o feito, dispensando dilação probatória ante a
suficiência das provas documentais já produzidas.
Resta igualmente rechaçada ilegitimidade passiva alegada
pelos apelantes. Salvo disposição em contrário ou notificação expressa
do fiador ao locatário visando sua desoneração, a garantia estende-se
até a devolução do imóvel (artigos 39 e 40, inciso X, ambos da Lei n.
8.245/91).
Semelhante disposição está prevista na cláusula 7 do
instrumento (fls. 15), que dita que os fiadores serão solidariamente
responsáveis pelos encargos da avença até a devolução das chaves,
extirpando argumentação dos recorrentes seja pelo enfoque do
benefício de ordem, seja pela renovação tácita sem seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-55.2017.8.26.0482 -Voto no 35.354
4
Tese envolvendo moratória concedida pela parte adversa
também não merece guarida. Eventual tolerância do credor frente o
inadimplemento da obrigação não se confunde com o instituto suscitado
pelos apelantes na tentativa de elidir o pagamento da dívida cobrada.
Cumpre consignar ainda a ausência de afronta aos
dispositivos suscitados. Restaram suficientemente demonstradas a
inexistência de ofensa ao benefício de ordem e de fato que acarretasse
extinção da fiança, sem qualquer espécie de interpretação extensiva
desta, não havendo falar em obrigação proveniente de aditamento ou
abusividade de cláusula em contrato de adesão a atrair aplicação dos
enunciados levantados pelos réus.
No mais, visando definitivamente afastar a pretensão
recursal e reforçar o quanto decidido pelo juízo a quo, segue
jurisprudência desta C. 31a Câmara de Direito Privado no mesmo
sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA - FIANÇA
LOCATÍCIA - DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO EM QUE A APELANTE
FIGUROU COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA - EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA
- ART. 819 DO CC - ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS
ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A responsabilidade do fiador é delimitada aos encargos do
pacto locatício originariamente estabelecido. Tendo a fiadora/apelante se responsabilizado solidariamente ao
afiançado até a entrega das chaves, fica vinculada ao contrato de
fiança enquanto não promover as medidas conducentes à sua
exoneração, por ato voluntário, não se podendo cogitar, na
hipótese, de exoneração da fiança por tais fundamentos;
II - Não tendo havido a efetiva comprovação de devolução das chaves
com a devolução do imóvel nem consignação das chaves, a fiadora deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-55.2017.8.26.0482 -Voto no 35.354
5
responder pelos aluguéis e encargos previstos no contrato até a data da
retomada do imóvel, devendo ser mantida a r. decisão em sua
integralidade.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1107243-50.2018.8.26.0100, Relator: Des. Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento: 26/11/2019, destacamos)
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 15% do valor da condenação, atentando-se ao benefício da justiça
gratuita concedido.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura eletrônica